Tribunal: TJMT
Processo: 1011147-79.2021.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011147-79.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SOUSA - CPF: 225.456.543-53 (APELANTE), MAURICIO COSTA BARBOSA - CPF: 002.096.951-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARDEM RIBEIRO DE SOUZA registrado(a) civilmente como MARDEM RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 590.251.581-53 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FRANCISCA RIBEIRO - CPF: 554.708.903-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI LONGHINI - CPF: 150.506.178-47 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARDEM RIBEIRO DE SOUZA (APELANTE), MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SOUSA - CPF: 225.456.543-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MARDEM RIBEIRO DE SOUZA registrado(a) civilmente como MARDEM RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 590.251.581-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FRANCISCA RIBEIRO - CPF: 554.708.903-68 (APELADO), VANDERLEI LONGHINI - CPF: 150.506.178-47 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARDEM RIBEIRO DE SOUZA registrado(a) civilmente como MARDEM RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 590.251.581-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ILEGITIMIDADE ATIVA DA INVENTARIANTE –
RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – AÇÃO EM TRÂMITE - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -

DESNECESSIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA INVENTARIANTE – POSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A exclusão da suposta companheira da inventariança por ilegitimidade ativa, não implica na extinção da ação de inventário, vez que há outros legitimados que podem

figurar

como inventariante

em substituição a suposta companheira,

nos termos do artigo
616
,
CPC
, até que seja julgada ação de reconhecimento de união estável,

devendo, apenas ser efetuada a reserva de bens

da cota-parte relativa à suposta companheira até decisão da ação de reconhecimento de
união

estável
.

Lado outro, não sendo possível a nomeação de
inventariante
substituto, cabível a suspensão do
inventário, nos termos do art. 313, V, ‘a’ do CPC, enquanto não dirimida a questão da união estável.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Espólio de Mardem Ribeiro de Souza
, representado pela inventariante, Maria do Socorro Almeida Sousa, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,

nos

autos
da ação de inventário que julgou extinto o processo, sem exame de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC,

em razão da ilegitimidade ativa da inventariante.

Inconformada, insurge-se a apelante sustentando o equivoco da sentença recorrida, porque demonstrou através de documentos colacionados no processo conexo que possui vinculo conjugal com o falecido.

Prossegue,

defendendo a possibilidade de reconhecimento da união estável nos autos de inventário quando ausente controvérsia e a união estável puder ser comprovada por prova documental.

Diz que existindo processo conexo sobre o reconhecimento da união, os feitos deveriam ser reunidos com a suspensão do inventário até julgamento do processo

em que se busca o reconhecimento do vinculo conjugal.

No id n. 216433686, Maria Francisca Ribeiro, manifesta-se na qualidade de terceira interessada, porquanto, genitora do falecido, requerendo o ingresso nos autos. Em seguida, apresenta contrarrazões postulando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de inventário dos bens deixados pelo falecido - Mardem Riberio de Souza, na qual figura como inventariante Maria
do Socorro Almeida Sousa.

Cinge-se que decorrida a marcha processual,

nomeada a alegada companheira Maria do Socorro Almeida Sousa, como inventariante, seguiu-se a manifestação das Fazendas Pública federal, estadual

e municipal, manifestando desinteresse. Em seguida, a inventariante prestou as primeiras declarações. Ato continuo, o Ministério Público requestou pelo prosseguimento do feito, por não possuir interesse na causa, e, nesse contexto, o juiz
a quo
proferiu sentença
julgando extinta a ação de
inventário
sem resolução de mérito, tendo em vista a
ilegitimidade
ativa da
inventariante
.

Insurge-se então a inventariante, sustentando o equivoco do decreto sentencial,
ao fundamento de que demonstrou através de documentos colacionados no processo conexo que possui vinculo conjugal com o falecido. Diz que existindo processo conexo sobre o reconhecimento da união, os feitos deveriam ser reunidos com a suspensão do inventário até julgamento do processo em que se busca o reconhecimento do vinculo conjugal.

Razão lhe assiste, porquanto, não se olvide que se mostra possível o recolhimento da união estável post
mortem
incidentalmente no processo de inventario do falecido, quando é incontestável a união e a condição de companheiro (a) do
de cujus,
por prova documental suficiente nos autos.

No entanto, quando não é possível demonstrar pelas provas documentais anexadas, a existência de relação

pública, contínua e duradoura ao tempo do falecimento do autor da herança, cuja questão de alta indagação demanda dilação probatória, a controvérsia

deve ser discutida em ação própria, conforme preceitua o art. 612 do CPC.

No caso em pauta, já tramita ação de reconhecimento c.c dissolução de união estável (autos n.
1011143-42.2021.811.0004
)
, e por isso, a ação de inventario não poderia ter sido extinta, já que excluída a suposta companheira da inventariança do Espolio do falecido, pode figurar como inventariante

as demais pessoas constantes no artigo
616
,
CPC
, sendo possível, ainda, a reserva de bens da cota-parte relativa à suposta companheira até decisão na ação de reconhecimento de
união

estável
.

A propósito:

“ AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO. INSURGÊNCIA COM A DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O DESLINDE DA AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS MORTE. TERMOS DO ART. 628, §2o, DO CPC
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

O ponto nodal da controvérsia está limitado à análise do acerto da decisão determinou a suspensão do trâmite da Ação de Inventário até sentença definitiva da Ação de Reconhecimento de União Estável ajuizada pela terceira interessada.

Na hipótese, afigura-se contraproducente o sobrestamento da ação de inventário para assegurar o quinhão que porventura couber à ex-companheira, se a lei autoriza o prosseguimento, bastando que haja reserva de bens.

Quanto aos pedidos de busca e apreensão de bem móvel, imissão do inventariante na posse de bem imóvel e levantamento de numerários do Espólio, destes pleitos não conheço por se tratar de questões não enfrentadas pela Juíza a quo no ato decisório impugnado”
.(RAI

1020281-11.2022.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva,

J. 25.01.23 - negritei,)

Lado outro,

à mingua da possibilidade de

nomeação de
inventariante
substituto, cabível a suspensão do
inventário, nos termos do art. 313, V, ‘a’ do CPC, enquanto não dirimida a questão da união estável.

Nesse sentido, colaciono precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. VIAS ORDINÁRIAS. SUBSTITUIÇÃO DA INVENTARIANTE. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO. INTERESSE DE MENORES
. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DA SENTENÇA. CASSAÇÃO.

I. A união estável pode ser declarada de forma incidental na ação de inventário, quando puder ser reconhecida por prova documental suficiente nos autos. Contudo, não sendo possível a demonstração da união estável no bojo do processo de inventário, deve a questão, por ser de alta indagação, ser remetida às vias ordinárias. II.
Ainda que pendente a demonstração da união estável, não podendo a suposta companheira do de cujos, por ora, figurar como inventariante, incabível é a extinção do processo pela sua ilegitimidade pois, conforme rol estabelecido no artigo 616, CPC, outras pessoas podem requerer o inventário, sendo possível, ainda, a reserva da cota-parte relativa à pretensa companheira até decisão na ação de reconhecimento de união estável
. III.
Não sendo possível a nomeação de inventariante substituto, cabível ainda, em observância à moderna concepção de processo, sustentada pelos princípios da economia, instrumentalidade e celeridade processual, a suspensão do inventário.
IV. A ausência de intimação do Ministério Público no curso da ação, sobretudo por se tratar de demanda que envolve interesse de menores é causa de nulidade da sentença
”. (TJMG, RAC n. 10349180025901001, 1a Câm. Cível, Rel. Des. Washington Ferreira, J. 08.02.22 - negritei)

Desta feita, a sentença merece ser cassada para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja viabilizada a substituição da inventariante e a reserva da cota-parte relativa à suposta companheira, até decisão na ação de reconhecimento de união estável, ou, não sendo possível essa providência, seja suspenso o processo, ate julgamento da união estável.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024